Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso não prescinde de dilação probatória, a fim de avaliar a situação clínica atual da agravante, por meio de perícia médica a ser elaborada por perito do juízo, tal como já designado na própria decisão atacada.
2. Ainda que a agravante tenha instruído o seu pedido liminar com laudos médicos particulares, no momento, deve prevalecer a conclusão lançada em laudo oficial exarado pelo INSS, porquanto guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.